Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO N. 16.990/95. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL NÃO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário do título exequendo, levando em consideração as partes, o pedido e a causa de pedir originários.
2. Tendo sido lavrado o título judicial na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, os efeitos do julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados à administração direta.
3. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, porquanto cobra parcelas do benefício alimentação referente ao período em que pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que era dotada de autonomia e personalidade jurídica.
4. Honorários sucumbenciais majorados em favor do Distrito Federal, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC
5. Recursos conhecidos. Provido o apelo do Distrito Federal e desprovido o recurso do autor.